Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais, mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas e quando guarda firme coerência entre si e está em consonância com outros elementos de provas colhidos nos autos, assume especial relevo.

2. Se o depoimento em juízo da vítima for coerente com o prestado na delegacia e corroborado pela testemunha policial, em que descreve com precisão como os fatos se desenvolveram, a forma como o crime foi praticado, apontando sem hesitação que o réu foi o autor dos fatos, não há falar em instrução probatória duvidosa.

3. O fato de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada nos autos não constitui motivo para afastar a causa de aumento de pena quando sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento das vítimas, ficou suficientemente comprovada pelas provas oral e documental produzidas.

4. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o semiaberto quando fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.